Tribunal: STF
Processo: ARE 1427899
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE AMERICANA. MULTA APLICADA PELO PROCON. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante. NULIDADE DA CDA. A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 2º da Lei Federal nº 6.830 de 1980 e 202 do Código Tributário Nacional. O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano. Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente. Inteligência dos artigos 2º, §8º da Lei Federal nº 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça. Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo. No caso dos autos, verifica-se que a certidão de dívida ativa que originalmente embasou a execução fiscal cumpre às exigências legais, uma vez que indica a natureza do crédito, a descrição da infração, o número do processo administrativo e do auto de infração, o dispositivo legal específico e as informações sobre o cálculo de juros e correção monetária. Por ocasião da impugnação aos embargos, contudo, o Município apresentou certidão de dívida ativa em substituição à originalmente apresentada. Substituição que ocorreu antes da prolação da sentença de embargos e que representou apenas correção de erros formais na lavratura do título. Possibilidade de substituição, nos termos da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça. Nova certidão de dívida ativa que preenche a todos os requisitos legais. Nulidade da certidão de dívida ativa afastada. MULTA INFRAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E À LEI MUNICIPAL Nº 5.677/2014. Recusa injustificada da instituição financeira em receber o pagamento e proceder à autenticação eletrônica dos títulos, boletos e documentos de compensação bancária apresentados pelo consumidor. Infração aos artigos 1º a 4º, da Lei Municipal nº 5.677/2014 e ao artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Cabível a aplicação da multa prevista nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, o apelante alega que, no momento do atendimento ao consumidor, o servidor eletrônico da instituição financeira apresentava oscilações quanto ao seu correto funcionamento, de modo que o evento imprevisível ensejou consequências inevitáveis, restando afastada a sua responsabilidade em razão de força maior. Infração que foi apurada por meio de processo administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa. Instituição financeira que não logrou demonstrar a exclusão de sua responsabilidade. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não ilidida. Multa mantida. REDUÇÃO DA MULTA DESCABIMENTO. Multa calculada na forma discriminada às fls. 82/84 que não possui caráter confiscatório, mostrando-se adequada ao propósito de estimular condutas. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade e de violação ao princípio da proporcionalidade. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 92.328,57). HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015. POSSIBILIDADE. Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo. Majoração em 1%, totalizando a verba honorária 11% sobre o valor atualizado da causa. Sentença mantida. Recurso desprovido” (eDOC 54 – ID: 8a468fb3, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 48, XIII; 150, IV; e 192, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a desproporcionalidade da multa aplicada pelo Procon contra a instituição financeira recorrente.



    Aduz-se que a responsabilidade, no caso dos autos, admite a aplicação das excludentes de culpabilidade referentes à força maior e ao caso fortuito, posto que a negativa de atendimento que motivou a aplicação da multa teria decorrido de falha no sistema do banco. 



    Argumenta-se, ainda, que os parâmetros para determinação da multa arbitrada não foram informados na CDA, não houve juntada do Auto de Infração que deu origem à referida multa (...) e que (...) [t]anto o Código de Defesa do Consumidor (artigo 57) quanto na Portaria do PROCON de n°. 45/2015 (artigo 29 e seguintes), são claros ao estabelecer os elementos que deverão ser indicados para fixação do valor da multa, entre eles: a) gravidade da infração, b) vantagem auferida, c) a condição econômica do fornecedor e d) circunstâncias atenuantes (eDOC 59 – ID: cc4b2f62, p. 6).



    Sustenta-se, por fim, o caráter confiscatório da multa aplicada, dada a discricionariedade na fixação do valor da sanção, sem a devida motivação e em quantia superior ao previsto para a conduta lhe imputada (eDOC 59 – ID: cc4b2f62, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 5.677/2014 e na Lei Federal nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não foram apresentados elementos que permitam afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que aplicou a multa que ora se requer a anulação/redução. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso dos autos, verifica-se que a certidão de dívida ativa que originalmente embasou a execução fiscal cumpre às exigências legais, uma vez que indica a natureza do crédito, a descrição da infração, o número do processo administrativo e do auto de infração, o dispositivo legal específico e as informações sobre o cálculo de juros e correção monetária (fls. 37). 



    Contudo, por ocasião da impugnação aos embargos, o Município apresentou certidão de dívida ativa em substituição à originalmente apresentada (fls. 171). 



    Observa-se que a substituição da certidão de dívida ativa ocorreu antes da prolação da sentença de embargos e representou apenas correção de erros formais na lavratura do título, sendo o caso de se reconhecer a sua admissibilidade, conforme previsto na Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça. 



    Analisando as novas Certidões de Dívida Ativa, por sua vez, percebe-se o que está sendo cobrado, com a indicação da origem, natureza do crédito, menção ao dispositivo legal específico, e informações sobre o cálculo de multa, juros e correção monetária. 



    Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a existência de vícios formais torna a certidão nula apenas se causar prejuízo ao direito de ampla defesa, o que não ocorreu no caso dos autos (...)



    Dessa forma, a certidão de dívida ativa está em ordem, pois observa a todos os requisitos previstos em lei, tanto que há menção expressa ao que se está cobrando e à legislação aplicável.



    (...)



    Por sua vez, a Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece como prática abusiva conduta do fornecedor de produto ou serviço concernente na recusa ao atendimento de demandas do consumidor ou à venda de produto ou prestação de serviços a quem se disponha a adquiri-los, conforme rol exemplificativo previsto no artigo 39 da referida lei (...)



    Desse modo, a recusa injustificada de instituição financeira em receber o pagamento e proceder à autenticação eletrônica dos títulos, boletos e documentos de compensação bancária apresentados pelo consumidor, além de configurar violação à Lei Municipal nº 5.677/2014, representa prática abusiva e implica em infração à Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).



    (...)



    Portanto, caracterizada infração à Lei Municipal nº 5.677/2014 cabível a aplicação de multa, com fundamento nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor (...)



    No caso dos autos, discute-se multa aplicada pelo PROCON do Município de Americana com fundamento nos artigos 1º a 4º da Lei Municipal nº 5.677/2014 e no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), ante a recusa da apelante em atender o consumidor quanto ao pagamento e autenticação de título com a inscrição “Pagável pref. agência Bradesco até o vencimento, após o vencimento somente nas agências Bradesco” (fls. 82/84).



    Contudo, o apelante alega que, no momento do atendimento ao consumidor, o servidor eletrônico da instituição financeira apresentava oscilações quanto ao seu correto funcionamento, de modo que o evento imprevisível ensejou consequências inevitáveis, restando afastada a sua responsabilidade em razão de força maior. 



    Ocorre que a infração foi apurada por meio de processo administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa (fls. 73/156), não havendo a instituição financeira demonstrado, de forma inequívoca, a exclusão de sua responsabilidade. 



    Assim, verifica-se que o apelante não logrou ilidir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, devendo ser mantida a aplicação da multa” (eDOC  54 – ID: 8a468fb3, p. 5-9)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir o contexto em que praticada a infração, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1152438 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.10.2019) (grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESRESPEITO A NORMAS CONSUMERISTAS. AUTUAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1415026 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.06.2023) (grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e do Consumidor. Programa “Nota Fiscal Paulista”. Lei estadual nº 12.685/07. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação do princípio da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal - Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte. 3. Para afastar o entendimento do Tribunal de origem quanto à correção da multa administrativa aplicada pelo Procon, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1276672 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.06.2022) (grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 54 – ID: 8a468fb3, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente